Tribunal: STJ
Processo: 0014427-25.1998.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1485523 - PE (2014/0214701-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO E OUTRO(S) -
PE017539
FERNANDA CABRAL VALENÇA E OUTRO(S) - PE022967
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADA
: MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ARTS. 2o E 3o DA
(LEI PELÉ). FALTA DE
LEI 9.615/1998
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ATRASO NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO
MECANISMO DA JUSTIÇA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 106/STJ.
IPTU. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO VINCULADO AO
SÚMULA 7/STJ.
VENCIMENTO DEFINIDO EM LEI LOCAL.
TAXA DE LIMPEZA
SÚMULA 280/STF.
PÚBLICA (TLP). COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (SERVIÇO
ESPECÍFICO
E
DIVISÍVEL).
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
E
DIREITO
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Os arts. 2° e 3° da
não foram objeto de análise pelo Tribunal de
Lei 9.615/1998
origem, nem sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.
3. A agravante argumenta que embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em
objetivando a cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Pública,
01/06/1995,
somente foi citada em
motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da
08/04/1998,
Documento eletrônico VDA52299814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 56275a1d-e858-4d1f-ba52-ce4849b91268

prescrição intercorrente na presente execução fiscal. Todavia, o Tribunal
entendeu
a quo
que a eventual morosidade no ato citatório se deu por motivos inerentes ao mecanismo
da justiça, a teor do contido na
Em vista disso, denota-se que a
Súmula 106/STJ.
eventual modificação da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da
a quo
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Ainda, no que tange à cobrança judicial do crédito referente ao IPTU (art. 174,
,
caput
do CTN), por se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da
exação, não dispondo a Fazenda Pública, até então, a pretensão executória para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial do crédito tributário, embora já constituído
em momento anterior. Sendo assim, para se chegar à conclusão diversa da que chegou
a Corte Estadual, seria imprescindível a interpretação da legislação local, o que é
inadmissível nesta via, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
5. Em conclusão, quanto à apontada ofensa ao
do CTN, verifica-se que o Tribunal
art. 79
de origem, amparado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a
compatibilidade da Taxa de Limpeza Pública prevista no Código Tributário Municipal (
, o que importa na apreciação de matéria constitucional e de direito
Lei no 15.653/1991)
local.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52299814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 56275a1d-e858-4d1f-ba52-ce4849b91268

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1485523 - PE (2014/0214701-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO E OUTRO(S) -
PE017539
FERNANDA CABRAL VALENÇA E OUTRO(S) - PE022967
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADA
: MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. ARTS. 2o E 3o DA LEI 9.615/1998 (LEI PELÉ). FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ATRASO NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO
MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. IPTU. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO VINCULADO AO
VENCIMENTO DEFINIDO EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. TAXA DE LIMPEZA
PÚBLICA (TLP). COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (SERVIÇO
ESPECÍFICO
E
DIVISÍVEL).
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
E
DIREITO
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Os arts. 2° e 3° da Lei 9.615/1998 não foram objeto de análise pelo Tribunal de
origem, nem sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.
3. A agravante argumenta que embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em
, objetivando a cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Pública,
01/06/1995
somente foi citada em
, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da
08/04/1998
prescrição intercorrente na presente execução fiscal. Todavia, o Tribunal a quo
entendeu que a eventual morosidade no ato citatório se deu por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, a teor do contido na Súmula 106/STJ. Em vista disso, denota-se
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

que a eventual modificação da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário
a quo
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7/STJ.
4. Ainda, no que tange à cobrança judicial do crédito referente ao IPTU (art. 174,
,
caput
do CTN), por se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da
exação, não dispondo a Fazenda Pública, até então, a pretensão executória para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial do crédito tributário, embora já
constituído em momento anterior. Sendo assim, para se chegar à conclusão diversa da
que chegou a Corte Estadual, seria imprescindível a interpretação da legislação local, o
que é inadmissível nesta via, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
5. Em conclusão, quanto à apontada ofensa ao art. 79 do CTN, verifica-se que o
Tribunal de origem, amparado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
reconheceu a compatibilidade da Taxa de Limpeza Pública prevista no Código
Tributário Municipal (Lei no 15.653/1991), o que importa na apreciação de matéria
constitucional e de direito local.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
SPORT CLUB DO RECIFE contra a decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de
violação ao art. 535 do CPC/1973, da aplicação das Súmulas 280, 282 e 356/STF e da
Súmula 7/STJ, bem como diante da impossibilidade de se analisar fundamento
constitucional.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu
em omissão e em contradição quanto a questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, bem como que matéria suscitada foi devidamente prequestionada.
Sustenta, ainda, que os autos prescindem do reexame de provas ou do
revolvimento de matéria de fatos e da análise de legislação local.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1. Da negativa de prestação jurisdicional
Com relação à apontada violação ao art. 535, I e II, do CPC/1973,
a recorrente alega a existência dos vícios de omissão e contradição a serem sanados
(fls. 210-221):
[...] Conforme acima narrado, o acórdão proferido que deu provimento
ao reexame necessário, no sentido de declarar a constitucionalidade da
TP, bem como determinar o prosseguimento do executivo fiscal com
relação ao IPTU referente aos exercícios de 1992 e 1993, foi omisso e
apresentou erro material.
Afinal, entendeu este E. Tribunal que a culpa pela demora na citação
teria sido do Judiciário, porém, não indicou que fatos alicerçaram essa
conclusão.
Além disso, recaiu o citado acórdão em contradição ao afirmar que o
IPTU, por ser tributo sujeito a lançamento de ofício, teria como data da
constituição definitiva o primeiro dia do exercício.
Posto que, quando analisou a constituição definitiva do IPTU relativo
aos exercícios de 1992 e 1993, afirmou, contraditoriamente, que a
constituição definitiva ocorreu em
e
.
01/01/1993
01/01/1994
Quando, se o IPTU tem seu fato gerador no início de cada ano, o
lançamento deve ocorrer no início desse mesmo ano e não no primeiro
dia do ano subsequente, de modo que a data de constituição definitiva
do IPTU de 1992 e 1993 é
e
e não
e
01/01/1992
01/01/1993
01/01/1993
.
01/01/1994
Todavia, o Tribunal
, ignorou desmotivadamente esse objeto dos
a quo
embargos de declaração, o rejeitando.
É certo que não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

a controvérsia posta. Ademais, sabe-se que a contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
Da análise dos autos, vislumbra-se que a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca
dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Vejamos (fls. 179-189):
Observo ainda que, no tocante aos demais créditos tributários, o
executado deixou de ser citado dentro do lustro prescricional por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, a teor do contido na Súmula
n° 106 do STJ.
Resta aparente na hipótese dos autos que o atraso na prestação
jurisdicional de origem não se deu por culpa ou concorrência do fisco
municipal, mas sim por dificuldades do aparelho judiciário, razão pela
qual não deve ser punida a municipalidade.
Neste sentido, a Súmula n° 106 do STJ abaixo citada:
Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento de decadência
ou prescrição.
Assim também a jurisprudência do STJ, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS INFORMADAS EM DECLARAÇÃO. DÉBITO
DECLARADO E NÃO PAGO. DEMORA NA CITAÇÃO.
MECANISMO
JUDICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA. SÚMULAS 106 E 07/STJ. 1. Em se tratando
de tributo lançado por homologação, ocorrendo a declaração do
contribuinte e na falta de pagamento da exação no vencimento,
mostra-se incabível aguardar o recurso do prazo decadencial para
o lançamento. Tal declaração elide a necessidade da constituição
formal do débito pelo Fisco, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte. 2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência" (Súmula 106/STJ). 3. "A pretensão de
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7
/STJ). 4. Recurso especial improvido (REsp 795764/PR, T2, Rel.
Min. Castro Meira, DJ de
).
06/03/2007
[...] Sendo assim, perlustrando os autos, não se pode reconhecer a
prescrição do crédito tributário do IPTU dos exercícios de 1992 e 1993,
posto que a constituição definitiva do crédito em questão deu-se em
e
, respectivamente, datas do vencimento da 1'
01/01/1993
01/01/1994
cota ou cota única do IPTU e a ação executiva em tela fora proposta
pela Fazenda Pública Municipal no ano de 1994, portanto, quando ainda
não transcorridos os 05 (cinco) anos da sua constituição definitiva.
[...] Com estas considerações, voto pelo provimento do reexame
necessário, no sentido de declarar a constitucionalidade da TLP, bem
como determinar o prosseguimento do executivo fiscal com relação ao
IPTU referentes aos exercícios de 1992 e 1993, restando explicitamente
prequestionados os arts. 7° da Lei n° 15.306/89; 16, 31 e 245 do CTM;
150, VI, "c" e 214 da CF; 2° e 3° n° 9.615/98; 174 do CTN e 21 do CPC,
prejudicados os apelos.
Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
Assim, inexiste violação ao art. 535, I e II, do CPC/1973.
2. Da incidência da Súmula 282/STF
Ademais, cumpre salientar, acerca do prequestionamento, que, de acordo
com a jurisprudência do STJ, para a configuração do prequestionamento, é necessário
que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados como
contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. Nesse
contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.247
/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
).
7/12/2023
No caso dos autos, observo que os arts. 2° e 3° da Lei 9.615/1998 não
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, nem sequer de modo
implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incidem, no
ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 7 ,83 e 211
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...] IV - Relativamente às demais alegações de violação (art. 535, II, do
CPC/2015, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula
do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados
pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator
24/4/2018
3/5/2018
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018 [...] VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.703.287/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/3/2025
18/3/2025
ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA
COM RESCISÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE
"TERMO DE TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM
QUITAÇÃO RECÍPROCA" ENTRE A EMPRESA AUTORA E O
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
TEORIA
DA
ACTIO
NATA.
INTERRUPÇÃO
DO
LAPSO
PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO DE PAGAMENTO NA VIA
ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso - no caso, de restituição ao status quo
ante, com a restauração do débito tributário -, impede o acesso à
instância especial porque não foi preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.748.454/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
13/9/2024

3. Da incidência da Súmula 7/STJ e da incidência da Súmula 280/STF
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

Outrossim, cumpre observar que uma das controvérsias envolve, no
acórdão recorrido, a prescrição da execução de IPTU, com fundamento, no que
interessa, nos arts. 156 e 174 do CTN (fls. 182-189).
No caso, aduz a agravante que embora a Execução Fiscal tenha sido
ajuizada em
, objetivando a cobrança de débitos de IPTU e Taxa de
01/06/1995
Limpeza Pública, somente foi citada em
, motivo pelo qual pugna pelo
08/04/1998
reconhecimento da prescrição intercorrente na presente execução fiscal.
Todavia, em relação à prescrição intercorrente, o Tribunal
entendeu
a quo
que a eventual morosidade no ato citatório se deu por motivos inerentes ao mecanismo
da justiça, a teor do contido na Súmula 106/STJ.
Em vista disso, denota-se que a eventual modificação da conclusão do
Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
a quo
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NA REALIZAÇÃO
DOS ATOS PROCESSUAIS. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu que a demora na realização dos atos processuais
decorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Rever tal conclusão
implicaria o necessário reexame de fatos e provas, providências
descabidas no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do
STJ. (REsp n. 1.102.431/RJ.)
2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
12/9/2018
.)
16/10/2018
[...] 4. Hipótese em que, fixadas as premissas fáticas pelo Tribunal de
origem, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.902.521/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.- grifo
13/11/2024
19/11/2024
nosso)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A
CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. EXCEÇÃO
AOS DESPACHOS PROFERIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI.
DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME.
1. Conforme entendimento firmado no julgamento do Resp n. 999.901
/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, somente após a vigência da Lei Complementar n. 118
/2005, que alterou a redação do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN,
o despacho de citação passou a constituir causa de interrupção da
prescrição.
2. O mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de
interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor,
nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN;
todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo
para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por
tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em
curso. Cabe assinalar que o referido recurso repetitivo assentou que a
data da propositura pode ser anterior; todavia, o despacho que ordena a
citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada
pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação.
3. No presente caso, muito embora tenha decorrido cinco anos entre a
data da constituição do crédito tributário e a citação do devedor, o
Tribunal de origem registrou que a demora na citação não se deu por
culpa do exequente, mas por morosidade do mecanismo judiciário.
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

Decisão agravada em consonância com o entendimento firmado no
julgamento do Recurso Especial n. 1.102.431-RJ, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC no
sentido de que "a verificação de responsabilidade pela demora na
prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via
do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag n. 1.303.691/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
. - grifo nosso)
24/8/2010
31/8/2010
Ainda, no que tange à cobrança judicial do crédito referente ao IPTU (art.
174,
, do CTN), por se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional
caput
começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento da exação, não dispondo a Fazenda Pública, até então, a pretensão
executória para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial do crédito
tributário, embora já constituído em momento anterior.
Da análise dos autos, de fato, este foi o entendimento adotado pela Corte de
origem ao afastar o reconhecimento do crédito tributário do IPTU dos exercícios de
1992 e 1993:
[...] Dessa monta, a exigibilidade do débito tem início na data da
constituição definitiva do crédito, que, tratando-se de imposto sujeito a
lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto
em lei, realiza-se em 1° de janeiro de cada ano, fluindo, a partir de
então, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174 do
CTN, para a propositura da execução fiscal.
Sendo assim, perlustrando os autos, não se pode reconhecer a
prescrição do crédito tributário do IPTU dos exercícios de 1992 e 1993,
posto que a constituição definitiva do crédito em questão deu-se em
e
, respectivamente, datas do vencimento da 1'
01/01/1993
01/01/1994
cota ou cota única do IPTU e a ação executiva em tela fora proposta
pela Fazenda Pública Municipal no ano de 1994, portanto, quando ainda
não transcorridos os 05 (cinco) anos da sua constituição definitiva.
Sendo assim, para se chegar à conclusão diversa da que chegou a Corte
Estadual, seria imprescindível a interpretação da legislação local, o que é inadmissível
nesta via, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
I - Quando a análise de ofensa à lei federal implica a necessidade de
exame de lei local, apresenta-se inviabilizado o recurso especial pelo
óbice descrito no enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
II - Como os argumentos do agravante não foram suficientes para
afastar a aplicação do óbice sumular, impõe-se a manutenção do
referido entendimento.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.631.659/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
. - grifo
7/11/2017
10/11/2017
nosso)
TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE
AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça"
(Enunciado
Administrativo n. 2).
2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco
inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da
exação. Precedentes.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data
de notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação
de novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 976.764/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifo nosso)
8/8/2017
14/9/2017
4. Da fundamentação constitucional e da incidência da Súmula 280/STF
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

Em conclusão, quanto à apontada ofensa ao art. 79 do CTN, verifica-se que
o Tribunal de origem, amparado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
reconheceu a compatibilidade da Taxa de Limpeza Pública prevista no Código
Tributário Municipal (Lei no 15.653/1991), o que importa na apreciação de matéria
constitucional e de direito local (fls. 353-362).
Dessa forma, apesar de o recorrente sustentar violação a dispositivo
infraconstitucional, o exame pretendido não se viabiliza na via do recurso especial
perante o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de invasão da competência do STF,
além do óbice da Súmula 280/STF (fls. 353-362).
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
EXAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE QUE NÃO
SERIA POSSÍVEL DISTINGUIR OS VALORES COBRADOS A TÍTULO
DE TAXA DE LIXO E DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. MATÉRIA
DECIDIDA A PARTIR DO DIREITO MUNICIPAL. SÚMULA N. 280 DO
STF. QUESTIONAMENTO ACERCA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...] 2. O acórdão recorrido decidiu a questão referente à suposta
inconstitucionalidade da exação, com lastro em fundamento
exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão é inviável
em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional.
3. Se não bastasse, a tese de que teria havido cobrança conjunta da
taxa de coleta de lixo e da taxa de limpeza pública - de forma a
impossibilitar a identificação, com exatidão, dos valores devidos a título
de cada uma delas -, foi rechaçada pela Corte de origem a partir da
interpretação de dispositivos de direito municipal (Lei Complementar
Municipal n. 118/94). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão
na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF: "[p]or
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. Ademais, o questionamento suscitado acerca da certeza e liquidez do
título executivo não pode ser analisado na presente via, em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2.375.327/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
. - grifo nosso).
21/5/2024
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA PROGRESSIVA DE IPTU.
LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. LEGALIDADE DE COBRANÇA DE
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE.
1. Rever o acórdão acerca da questão relativa à inconstitucionalidade
da progressividade das alíquotas do IPTU demanda interpretação de
preceitos constitucionais e norma de direito local, o que inviabiliza a
realização de tal procedimento pelo STJ, no recurso especial, tendo em
vista, respectivamente, a impossibilidade de interpretação de matéria de
competência exclusiva da Suprema Corte, nos termos do art. 102 da CF
e o óbice da Súmula 280/STF.
2. A controvérsia acerca da divisibilidade e especificidade de taxas é
insuscetível de apreciação em Recurso Especial, por se tratar de
matéria de índole constitucional. Precedentes.
3. Após a edição da Emenda Constitucional no 45/04, a competência
para o julgamento de causas nas quais lei local é contestada em face
de lei federal passou a ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 102, III, d, da Carta Magna.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 226.255/RJ, relator
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
2/5/2013
. - grifo nosso).
10/5/2013
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51437336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:52
Código de Controle do Documento: 51aed40c-bc3e-474a-931b-99c837bd80a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.485.523 / PE
Número Registro: 2014/0214701-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119980144273 00144272519988170001 001950374181 119980144273 144272519988170001 14652007
1950374181 205364300
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO E OUTRO(S) -
PE017539
FERNANDA CABRAL VALENÇA E OUTRO(S) - PE022967
RECORRIDO
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORA : MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPORT CLUB DO RECIFE
ADVOGADOS : ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO E OUTRO(S) -
PE017539
FERNANDA CABRAL VALENÇA E OUTRO(S) - PE022967
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
Documento eletrônico VDA52267982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: f4ffd67e-3def-4c39-99ec-93efa2a79e7e

ADVOGADA
: MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:30
Código de Controle do Documento: f4ffd67e-3def-4c39-99ec-93efa2a79e7e